Tribunal: STF
Processo: EP 167
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de ANDERSON GUSTAVO TORRES, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 24 (vinte e quatro) anos, sendo 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP, além da pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).



    Em 25/11/2025, declarei o trânsito em julgado da ação penal e determinei o início do cumprimento da pena de ANDERSON GUSTAVO TORRES. A PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, referendou a decisão.



    Em 27/11/2025, a defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES requereu a autorização de visita dos seguintes familiares: Ana Júlia Torres – CPF 053.967.361-78 - (filha); Ana Carolina Torres – CPF 055.502.951-48 - (filha); Ana Paula Torres – CPF 065.935.461-60 - (filha); João Torres Filho – CPF 158.625.349-20- (Pai); Patrícia Gisele Torres – CPF 693.585.591-87 - (irmã); e Flavia Michele Sampaio Torres – OAB/DF 73.465 - (esposa e advogada constituída nos autos). 



    É o relatório. DECIDO. 



    A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso a Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022, que permite o ingresso simultâneo de até 2 (dois) visitantes, dos quais um deverá ser necessariamente maior de 18 (dezoito) anos, às quartas e quintas-feiras, nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h.



    Dessa forma, AUTORIZO AS VISITAS requeridas, nos termos da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022:



    (i) Quarta-feira, dia 3/12/2025, das 8h00 às 10h00, das 11h00 às 13h00, e das 14h00 às 16h00: Flávia Michele Sampaio Torres, acompanhando, respectivamente, em cada um dos horários indicados, uma das filhas menores, Ana Júlia Torres – CPF 053.967.361-78; Ana Carolina Torres – CPF 055.502.951-48; e Ana Paula Torres – CPF 065.935.461-60, nos termos do art. 9º, § 1º, da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200/2022;



    (ii) Quinta-feira, dia 4/12/2025, João Torres Filho, CPF 158.625.349-20 das 8h00 às 10h00 e Patrícia Gisele Torres, CPF 693.585.591-87, das 11h00 às 13h00.



    Nos termos do art. 7º da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200/2022, os visitantes deverão realizar o cadastro para possibilitar as visitas, conforme dispõe a Portaria nº 199, de 11 de julho de 2022, que estabelece regras e procedimentos destinados a regulamentar o cadastro de visitantes para ingresso nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal.



    Dê-se ciência da presente decisão ao 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente